Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. REVISÃO DE CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A impugnação do valor da causa em contrarrazões não é permitida, em razão da preclusão (CPC 293).
2. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à anulação de questão de concurso público por ele promovido (Lei Distrital 4.949/2012 2o).
3. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, restringe-se à verificação da observância do princípio da legalidade e das regras editalícias, não sendo permitida a interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora (Tema 485/STF).
4. Rejeitadas as preliminares e negado provimento ao recurso.